Tribunal: TJBA
Processo: 8014442-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014442-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: AG TRANSPORTES LTDA

Advogado(s): MARCELO JORGE MATOS DE MELLO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NA FASE LIMINAR. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a medida liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há conexão entre a ação de busca e apreensão e eventuais ações revisionais; (ii) se a notificação enviada ao endereço contratual é válida para constituição em mora; (iii) se é possível discutir cláusulas contratuais na fase liminar da busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, porquanto possuem causas de pedir distintas: na primeira, a mora do devedor; na segunda, a abusividade das cláusulas contratuais.

4. A notificação enviada ao endereço indicado no contrato é válida para constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ.

5. É vedada a discussão de cláusulas contratuais na fase liminar da busca e apreensão, devendo tais questões ser debatidas no momento oportuno da defesa.

6. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não se conecta com eventual ação revisional, por possuírem causas de pedir distintas. 2. A notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento. 3. É incabível a discussão de cláusulas contratuais na fase liminar da busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 55, 932, IV e V; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema
s
1.132
e 1.040
; STJ, Súmula 380; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.